Tribunal: TJDFT
Processo: 0737471-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737471-10.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ADALBERTO WAGNER GUIMARAES DE SOUZA RECORRIDO: BEES PUBLICIDADE COMUNICACAO &amp; MARKETING LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROBATÓRIA AUTÔNOMA. EXIBIÇÃO DE BALANÇOS CONTÁBEIS. DIREITO À DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. CONTROVÉRSIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE VÍNCULO SOCIETÁRIO. DOCUMENTOS DE CARÁTER RESERVADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A pretensão vindicada na Ação Probatória Autônoma esbarra em óbice circunstancial intransponível a revelar a necessidade prévia de se confirmar, em ação própria, a existência de vínculo societário mantido entre as partes, para, só então, cogitar-se a possibilidade de determinar a exibição de documentos de caráter reservado. 2. Emana da relação jurídica encetada relevante controvérsia não apenas em relação à subsistência de créditos ainda em aberto e passíveis de cobrança, mas também quanto à natureza do liame jurídico supostamente existente, a demandar análise de questões determinantes, como a ausência de registro nos atos constitutivos da sociedade e a alegada rescisão do contrato preliminar anteriormente entabulado com o réu, do qual emanou a quitação recíproca das obrigações. 3. É temerária a determinação, em Ação Probatória Autônoma, de exibição de livros contábeis contendo informações sensíveis da gestão e desenvolvimento do empreendimento, quando a premissa utilizada como fundamento para o requerimento é objeto de litigiosidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 381, incisos II e III, do Código de Processo Civil, alegando a necessidade de deferimento da produção de prova testemunhal e documental a fim de conhecer a situação patrimonial da empresa e a existência de eventuais valores que lhe sejam devidos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 381, incisos II e III, do CPC, pois a turma julgadora ao decidir ser inadequada a via eleita pelo recorrente para obter a pretensão almejada, o fez sob o fundamento de ser “temerária a determinação de exibição de livros contábeis contendo informações sensíveis da gestão e desenvolvimento do empreendimento, quando a premissa utilizada como fundamento para o requerimento é objeto de litigiosidade “ (ID 12289829-Pág. 1). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003